Tribunal: STF
Processo: ARE 931972
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. NATUREZA DA REMUNERAÇÃO. IDENTIDADE COM O TEMA EM DEBATE NO RE 847.429-RG. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1.  A controvérsia posta nestes autos guarda identidade com a matéria que será apreciada no julgamento do RE 847.429-RG.



    2.  Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, reformando o acórdão embargado, a fim de determinar a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.